Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702939-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELAYNE DE FARIA RODARTE, LOYANE DE FARIA RODARTE APELADO: MARISA HELENA DE FARIA, ORAIDA POLICENA DE ANDRADE CAMPOS D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora